Tribunal: TJDFT
Processo: 0708592-46.2021.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE CONTA DE USUÁRIO NA PLATAFORMA UBER. ACUSAÇÃO DE RACISMO. REATIVAÇÃO DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR (ART. 170/CF). DANO MORAL CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VERACIDADE DA ACUSAÇÃO. ART. 34 DO CDC. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de reativação de sua conta de usuário na plataforma de transporte por aplicativo mantida pela ré UBER. Afirma que sua exclusão foi indevida e fundamentada unicamente na alegação de um motorista que o acusou de prática racista. Sustenta que não proferiu as palavras relatadas pelo motorista e que registrou boletim de ocorrência em relação a esse fato. Alega que após o motorista errar o ponto de partida, teria ele sido ríspido e agressivo ao questionar sobre o equívoco no apontamento da localização pelo ora recorrente. Aduz que, no decorrer da viagem, o motorista errou o caminho e, após ser alertado, passou a dirigir de forma agressiva no trânsito. Sustenta que cancelou a viagem e disse ao motorista “Já chega. Acho que você não está a fim de trabalhar”. Aduz que a situação lhe causou danos morais. Pede a reforma da sentença a fim de que seja julgado procedente o pedido de reativação e de compensação por danos morais. Contrarrazões apresentadas.

II. O recurso é cabível e tempestivo. O preparo foi recolhido.

III. Cumpre destacar que a relação jurídica entre as partes é de natureza privada, regulada pelo Direito Civil e ainda pelo Código de Defesa de Consumidor.

IV. A despeito da incidência do CDC ao caso, a relação entre as partes também se submete ao Código Civil e à Constituição Federal. Ainda que o simples relato de prática de racismo pelo motorista não possa ser considerado verdade absoluta, ou seja, em outras palavras, que não tenha sido comprovada a violação aos termos de uso, a requerida tem a prerrogativa de excluir a conta de forma unilateral e imotivada, prerrogativa também concedida ao recorrido. Portanto, não é possível impor à recorrida a reativação da conta do recorrente, uma vez que se trata de empresa privada, a qual possui o direito contratual de cadastrar e descadastrar quem achar que deve, conforme art. 421 do Código Civil, sem qualquer necessidade de motivação. Entender de forma contrária, ensejaria a indevida intervenção do estado no funcionamento de empresa privada (art. 170 da Constituição Federal).

V. Certo é que eventual desativação da conta em desacordo com o contrato ou termos de uso pode ser considerada inadimplemento e gerar danos ao usuário, seja na esfera moral ou material. Não obstante, como exposto, não é possível impor a obrigação de fazer pleiteada, devendo a questão ser resolvida em perdas e danos, caso exista pretensão nesse sentido. Neste caso, o autor recorrente pleiteou compensação por danos morais por ter sido acusado de prática de racismo pelo motorista parceiro da recorrida.

VI. O dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99). Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado.

VII. No caso, o recorrente comprovou que o motorista parceiro da recorrida o acusou de prática racista, ID 36209384, pg. 04. A ré responde solidariamente pelos atos de seus prepostos, na forma do art. 34 do CDC. Também incumbe a ela o ônus da prova, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, ônus do qual ela não se desincumbiu. Portanto, neste caso concreto, entendo que há dano moral em razão do constrangimento, do abalo psíquico e da ofensa à honra a que foi submetido o recorrente, sendo acusado, sem provas, de prática racista que constitui, inclusive, crime em tese. Com relação ao quantum, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.

VIII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para condenar a recorrida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) ao autor recorrente a título de compensação por danos morais, a ser corrigido pelo INPC da data do acórdão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

IX. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

X. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.